Tribunal: CARF
Processo: 10315.000673/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000673/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.960 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
F DAS CHAGAS LIMA - LOURO DO APOLONIO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
EQUIPARAÇÃO
A
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
RURAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
A pessoa física que se dedica à atividade rural em caráter empresarial não pode
ser equiparada a pessoa jurídica, pois a inscrição na Junta Comercial, para os
produtores rurais, é facultativa nos termos do art. 971 do Código Civil. Trata-
se de faculdade do contribuinte que não se reverte em uma possibilidade do
fisco de fazê-lo forçosamente, sob pena de se transformar um direito do
contribuinte em um ônus decorrente de relação de sujeição discricionária à
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade material do lançamento tributário. Vencidos os
Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Neudson Cavalcante Albuquerque, que
afastavam a nulidade. Os Conselheiros José Eduardo Genero Serra e Renato Rodrigues Gomes
acompanharam o relator apenas sobre o fundamento de que o lançamento deveria ter sido
realizado em desfavor da pessoa física, por ser atividade rural. O Conselheiro Neudson
Cavalcante Albuquerque manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000673/2009-16
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

Relatório
Trata o processo de auto de infração para cobrança do IRPJ no valor de R$
74.078,17, CSLL no valor de R$ 44.135.17, PIS no valor de R$ 26.562,77 e COFINS no valor de
R$ 122.597,69, relativos ao ano-calendário de 2005, com multa de ofício de 75% e juros de
mora.
O lançamento decorreu da presunção de omissão de receitas, com base no artigo
42 da Lei no 9.430/96, pela falta de comprovação da origem dos recursos depositados na conta
corrente.
Consta no Relatório Fiscal, fls. 37/41, que a fiscalização foi instaurada para
verificar a incompatibilidade na Movimentação Financeira do Sr. Francisco das Chagas Lima,
CPF. no 204.815.863-34, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, e a sua DIRPF/2006, com
valores todos iguais a zero. Em resposta, o contribuinte esclareceu que os depósitos bancários
decorriam da atividade de venda de produtos rurais, informando não possuir contabilidade de sua
movimentação financeira.
A Pessoa Física foi intimada a descrever minuciosamente a atividade de venda de
produtos rurais, a apresentar cópias de todas as notas fiscais de vendas realizadas em 2005 e a
apresentar documentos que embasassem todos os lançamentos a crédito e a débito da conta
corrente.
A Pessoa Física apresentou resposta esclarecendo que possuía dois sítios dos
quais retirava madeira e vendia a fazendeiros da região e de outros estados estacas, lenha e
carvão produzidos nas suas propriedades e também adquiridos de outros produtores. Na
mesma resposta, autorizou a solicitação pela de fiscalização de cópia de cheques diretamente à
instituição financeira.
Foram enviadas planilhas com a relação e identificação de emitentes de cheques
depositados na conta da Pessoa Física. Selecionados os valores mais expressivos, foi feita
diligência perante 88 dos depositantes, com o seguinte resultado:
 22 não responderam;
 15 dos termos retornaram sem cumprimento ao Fisco Remetente; e
 51 responderam
Destes 51 que responderam, 4 não deram informações, 4 informaram que os
valores eram de cheques pagos a terceiros, e 43 informaram que esses pagamentos se referiam à
compra de produtos agrícolas da Pessoa Física ora Recorrente, tais como milho, ovelhas, estacas;
ou que os depósitos decorriam de cheques “trocados” com a Pessoa Física.
Cientificado de que seria feita a equiparação a pessoa jurídica, a Pessoa Física
defendeu-se alegando que seria Produtor Rural, razão pela qual a autuação não deveria ocorrer
mediante equiparação a pessoa jurídica.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

A Fiscalização diligenciou para conferir as alegações do Contribuinte, mas
constatou que:
“Não foi encontrado cadastro do contribuinte como Produtor rural nos
sistemas da previdência Social;
Não foram informadas receitas nem despesas no Demonstrativo de
ganhos da atividade rural nas DIRPF's de 2002 a 2006;
Nas Declarações de ITR não foram informadas áreas com exploração
extrativa.
Os documentos apresentados pelo contribuinte somam valor irrisório se
comparado à movimentação financeira.”

O Fisco então equiparou a pessoa física a pessoa jurídica, e tendo em vista que o
Sr. Francisco era titular de empresa individual constituída em 23/12/2005 (optante pelo Simples
Nacional), apenas retroagiu os efeitos da sua constituição a 01/01/2005 e atribuiu a esta Pessoa
Jurídica as receitas cuja omissão foi presumida a partir dos depósitos nas contas bancárias da
Pessoa Física.
O Lucro do contribuinte foi então arbitrado, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96, por ter sido constatada a atividade empresarial de venda de bens a terceiros.
Excluiu-se da base de cálculo do Lucro Arbitrado as Transferências da poupança e
empréstimo do Banco do Brasil creditado em conta corrente, os cheques devolvidos, os estornos,
e (conforme nos relata o voto do Acórdão Recorrido), os poucos casos em que o depositante
diligenciado informou que se tratava de “troca de cheque” feita com a pessoa física equiparada.
Em Impugnação, o Contribuinte alegou:
- preliminar de nulidade em função da (1) irrazoabilidade dos prazos e das
solicitações das intimações, já que o prazo de 5 (cinco) dias era insuficiente para
esclarecer a origem de todos os depósitos bancários, de conta bancária
pertencente de outra pessoa, adicionado ao fato de que sequer existia, pois o
início de suas atividades ocorreram a partir de 23/12/2005, e (2) do erro de
identificação do sujeito passivo, pois o lançamento deveria ser feito contra a
pessoa física.
- quanto ao mérito, considerando as respostas do senhor Francisco das Chagas
Lima e dos terceiros, restou evidenciado que (i) os recursos pertenciam ao Sr.
Francisco das Chagas Lima ou foram obtidos com terceiros amigos, e não à
autuada, (ii) parte substancial foi oriunda da atividade de produtor rural do
senhor Francisco das Chagas Lima e (iii) troca de cheques por dinheiro, ou
pequenos empréstimos a pessoas de relacionamento do senhor Francisco das
Chagas Lima.
- os depositantes dos maiores valores afirmaram que, na sua grande maioria, os
depósitos referiram-se à compra de produtos agrícolas, tais como milho, garrote,
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

estaca, ovelhas e vacas, o que contrapõe a afirmação da fiscalização de que a
movimentação bancária não decorria da atividade de produtor rural.
- os documentos do IBAMA não afirmam que o senhor Francisco das Chagas
Lima não possuía atividade de produtor rural, mas textualmente consta que ele
está cadastrado como “extrator de toras/toretes/estacas e similares de origem
nativa” e habilitado ao “uso de recursos naturais da madeira ou lenha e
subprodutos florestais”.
- consta, ainda, no Ofício do IBAMA que não há conhecimento de qualquer
outra atividade do senhor Francisco das Chagas Lima além de produtor rural e
comerciante de produto florestal.
- contesta a informação do auditor fiscal de que não teria sido emitida
autorização para corte, não teria sido entregue nenhum relatório das atividades
referente ao Plano de Manejo Florestal e que as Autorizações de transportes e os
transportes efetuados sem
- o citado Ofício do IBAMA afirma que os Licenciamentos dos Planos de
Manejo Florestal do Sr. Francisco das Chagas Lima foram repassados através
do Pacto Federativo, ficando sob a responsabilidade da SEMACE, as quais são
emitidas as Autorizações de mesmo.
- conclui que o senhor Francisco das Chagas Lima pratica atividade de produtor
rural como Pessoa Física
- alguns dos depósitos tiveram como origem reembolso de empréstimos
pessoais realizados pelo senhor Francisco das Chagas Lima, conforme se
depreende de parte significativa das respostas dos depositantes diligenciados.
- houve erro na apuração dos tributos devidos, pois a autuada é optante do
SIMPLES, e o lucro foi arbitrado.
- não apresentou a contabilidade por estar desobrigada a manter escrituração
comercial, nos termos do artigo 7o, § 1o da Lei no 9.317/96.
- finaliza requerendo a nulidade do lançamento, ou que seja considerado
improcedente em sua totalidade.”

O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, alegando, em apertada
síntese:
 Sobre a nulidade
o Que procedimento do auditor fiscal está correto, tendo como base o artigo
150, inciso II, do RIR/99, já que a própria pessoa física equiparada teria
admitido que os depósitos em sua maioria adviriam da venda de produtos
rurais.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

o Que a documentação obtida perante o IBAMA e previdência social
confirmariam que o contribuinte não teria atividade comercial de produção
própria no ano de 2005, razão pela qual a receita não adviria de produção
rural própria.
o Que a alteração da data de cadastro como produtor rural para 01/01/2005
estaria correta porque comprovada a atividade comercial desde então.
o Que lançamento atenderia aos requisitos legais do art. 142 do CTN.
 No mérito
o Que a presunção de omissão de receitas encontra amparo legal no art. 42
da Lei no 9.430/96 sendo ônus do contribuinte demonstrar sua
inocorrência;
o Que faltou comprovação com documentação hábil e idônea acerca da
origem dos recursos, notadamente para demonstrar a origem da suposta
atividade de produtor rural e de “empréstimos” concedidos a terceiros;
o Que a documentação dos autos revela que a extração de toras no ano de
2005 ocorreu na propriedade de terceiros
o Que os “cheques trocados” foram excluídos do cálculo das receitas
omitidas; e
o Que a opção pelo Simples para a empresa constituída a partir de
23/12/2005 só passou a ser válida a partir de 2006 e não afastaria o
arbitramento diante da constatação de omissão de receitas presumida e da
ausência de qualquer escrituração, mesmo o Livro Caixa de manutenção
obrigatória para o produtor rural com receitas no montante em questão.
Houve a retificação do Acórdão Recorrido mediante provocação da RFB, diante
da constatação de erro de digitação dos valores informados no Acórdão Recorrido, com a
publicação de novo Acórdão de fls. 1.385 e ss.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reprisando seus
argumentos com maiores detalhes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. – Preliminares de nulidade
2.1.
Erro na identificação do sujeito passivo.
O Recorrente reitera o já alegado erro na identificação do sujeito passivo,
asseverando que o art. 150, II do RIR/99, que trata da equiparação do empresário individual
pessoa física a pessoa jurídica, não permitiria a atribuição das receitas supostamente omitidas a
outra Pessoa Jurídica (empresa Individual) de titularidade da Pessoa Física, demandando nova
inscrição (de ofício) da Pessoa Física equiparada, já que as operações realizadas em conta da
pessoa física não pertenceriam à Empresa Individual que o contribuinte constituiu
voluntariamente em dezembro de 2005.
Assevera que as movimentações realizadas em sua conta bancária Pessoa Física
nada teriam a ver com a pessoa jurídica que constituiu em 23/12/2005, sendo que esta seria um
“mercadinho”, varejista de produtos alimentares.
O cadastro de inscrição no CNPJ, cuja data de início de atividades foi alterada por
determinação das autoridades fiscais para 01/01/2005, indica como nome fantasia
“MERCEARIA SÃO FRANCISCO”, com a seguinte atividade:
“47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns”
Para corroborar seus argumentos, colaciona o Acórdão CARF no 105-16.738:
“EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA A PESSOA JURÍDICA -
ATIVIDADE MERCANTIL - Demonstrado que a pessoa física exercia com
habitualidade atividade mercantil, deve a fiscalização, de ofício, promover a sua
inscrição no CNPJ como Pessoa Jurídica, de modo a estabelecer a exata
sujeição passiva e proceder ao lançamento dos tributos pertinentes.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO - Não comprovada a associação dos depósitos bancários
realizados na conta conjunta da pessoa física e seu cônjuge com qualquer
atividade da pessoa jurídica – firma individual – caracteriza erro na
identificação do sujeito passivo a tributação nesta última, por acarretar
conseqüências que ultrapassam os limites do lançamento tributário.” (grifo
nosso)
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

E segue transcrevendo excertos da íntegra do voto que alega terem sido
descontextualizados e mal lidos pelo Acórdão Recorrido:

Entendo assistir razão ao Recorrente. O Acórdão colacionado pelo Recorrente em
sua defesa deixa clara a posição de que a atribuição de depósitos feitos em conta bancária de
titularidade da pessoa física a uma pessoa jurídica já existente não deve ser presumida. Deve
decorrer da demonstração fiscal, ou do reconhecimento de tal vinculação pelo fiscalizados.
Até por isso, não são raros os casos em que a fiscalização perquire (inclusive
mediante questionamento direto à pessoa física fiscalizada) sobre a vinculação e relação das
movimentações em conta da pessoa física às pessoas jurídicas já existentes de sua titularidade. É
o que verificamos ter ocorrido, por exemplo no processo administrativo no 12448.731405/2012-
65, mas que não ocorreu no caso ora sob debate.
A transcrição do trecho do Acórdão CARF no 105-16.738 no voto do Relator
explorado pelo Acórdão Recorrido é também bastante clara ao delimitar que uma eventual
ausência de movimentações financeiras e comerciais da pessoa jurídica à qual se atribuiu os
depósitos feitos na conta da pessoa física poderia levar à “neutralidade dos efeitos fiscais” da
atribuição face à inscrição de ofício perante o CNPJ, mas que tal situação de neutralidade não se
verificou no caso concreto lá julgado, já que a Firma Individual pré-existente ostentava vida
própria.
No caso em questão, muito embora a prova possa ser considerada pouco robusta
para afastar a presunção legal de omissão de receitas, é suficientemente robusta no sentido de
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

não estabelecer qualquer vinculação entre os depósitos bancários realizados na conta da Pessoa
Física e as atividades da pessoa jurídica constituída no final de 2005 com a atividade de
mercearia.
O Acórdão Recorrido apega-se, para afastar a aplicação do entendimento exarado
pelo CARF no julgado acima, à afirmação da Pessoa Física Sr. Francisco, de que desempenharia
atividade comercial. Ocorre que a alegação não foi tão genérica a ponto de permitir essa
correlação, nem mesmo se avaliou a “neutralidade fiscal” requerida pelo julgado acima
transcrito, sendo certo que não se avaliou a neutralidade requerida pelo precedente.
Muito embora os depósitos bancários tenham sido considerados de origem não
comprovada, diversos elementos indiciários robustos colhidos pela própria fiscalização reforçam
a falta de nexo óbvio entre as atividades das quais se originaram as receitas consideradas
omitidas e as atividades da “mercearia”.
Por exemplo, as respostas à diligência fiscal e as consultas ao IBAMA
confirmaram que a Pessoa Física equiparada exercia a atividade de extração de madeira de
propriedades suas e de propriedades de terceiros, bem como a atividade de comércio de animais
vivos (ovelhas e vacas), que, s.m.j, não podem ser automaticamente confundidas com as
atividades da MERCEARIA SÃO FRANCISCO.
Permitir essa atribuição seria admitir que uma presunção simples pudesse
suplantar a liberdade de auto-organização no bojo da qual se permite ao contribuinte inclusive
segregar atividades empresariais distintas em pessoas jurídicas distintas, de maneira que os
dissabores (inclusive fiscais) de uma, não contaminem a outra, em benefício de todos aqueles
que a doutrina comercialista denomina de Stakeholders. Com a segregação, por exemplo,
permite-se que um credor da MERCEARIA SÃO FRANCISCO saiba de antemão que não será
afetado pela atividade de extração de maneira desempenhada por outra empresa (pessoa física ou
jurídica) do titular do ora contribuinte. A segregação de atividades desempenhadas por distintas
empresas do contribuinte é portanto lícita, sendo inadmissível sua desconsideração por parte das
autoridades fiscais sem a prova cabal de que tratava-se de empreitada empresarial una.
Pelo exposto, entendo que a autuação, para ter “se aproveitado” de empresa
individual preexistente para a ela atribuir as receitas omitidas que transitaram na conta bancária
da pessoa física fiscalizada, deveria ter se aprofundado mais sobre a correlação entre ambas, ao
menos mediante simples questionamento ao contribuinte, como recorrentemente se vê nas
fiscalizações federais que visam à equiparação da pessoa física a empresário individual.
Trata-se de nulidade por vício material que macula o lançamento presente.

2.2.
Impossibilidade de equiparação do empresário produtor rural a pessoa jurídica
Outra nulidade material ao meu ver inafastável decorre da indevida equiparação
forçosa a pessoa jurídica, da pessoa física produtora rural empresária.
A legislação como regra prevê a equiparação da pessoa física que se dedica a
determinada atividade em caráter empresarial, ou seja, de forma reiterada e com intuito lucrativo,
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

a pessoa jurídica para fins tributários, mas a obrigatoriedade de exercício de atividade
empresarial por meio de pessoa jurídica possui exceções dentre as quais encontra-se aquela
aplicável ao produtor rural.
Nos termos do art. 971 do Código Civil, o produtor rural pessoa física poderá
registrar-se na Junta Comercial caso queira, mas tal inscrição não é obrigatória, como decorre do
texto legal. A facultatividade é reconhecida de maneira inquestionável pelas autoridades fiscais
em diversas oportunidades, o que permite que a esmagadora maioria dos produtores rurais no
Brasil, independentemente de seu porte, desempenhem referida atividade com caráter
empresarial sem optar pela constituição de pessoa jurídica, oferecendo os respectivos
rendimentos à tributação na Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, no Anexo de
Atividade Rural, destinado especificamente para tal fim.
No caso em questão, verificou-se que o contribuinte possuía autorização do
IBAMA para a prática regular da extração e exploração de produtos e subprodutos vegetais,
atividade rural por disposição expressa contida no art. 2o da Lei no 8.023/90. Além disso, dos 51
depositantes de recursos na conta bancária do contribuinte que responderam à intimação fiscal, 4
não deram informações, 4 informaram que os valores eram de cheques pagos a terceiros, e 43
informaram que esses pagamentos se referiam à compra de produtos agrícolas da Pessoa Física
ora Recorrente, tais como milho, ovelhas, estacas; ou que os depósitos decorriam de cheques
“trocados” com a Pessoa Física.
Assim, é nítido que quando os recursos creditados representavam receita própria
do contribuinte, decorriam de atividade tipicamente rural, cujo exercício está imune à
equiparação do contribuinte a pessoa jurídica por expressa disposição legal amplamente
reconhecida pelas autoridades fiscais.

2.3.
Exiguidade do prazo de 5 dias para identificação dos depósitos.
O prazo de fato é exíguo, muito embora conte com amparo no artigo 19, §1o da
Lei 3.470/58, mas poderia ter o contribuinte requerido dilação de prazo ao invés de
simplesmente alegar que por não possuir “contabilidade” da pessoa física, não teria como
identificar de quem seriam os cheques depositados na conta corrente, objeto da intimação.
Ao contribuinte não assistiria melhor sorte se tivesse maior prazo, já que
reconheceu não poder atender à intimação independentemente do prazo. Portanto, não vislumbro
nulidade.

Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, reconhecendo a nulidade da autuação por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Declaração de Voto

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O Colegiado acompanhou o voto do Ilustre Relator no sentido de declarar a
nulidade do lançamento tributário. Eu divergi desse entendimento e pedi a oportunidade de
apresentar declaração de voto para registrar o meu entendimento sobre a matéria julgada.
As presentes exigências tributárias são relativas a fatos geradores ocorridos
durante o ano 2005, praticados por Francisco das Chagas Lima, pessoa física. Contudo, a
fiscalização verificou que o contribuinte constituiu uma empresa em 23/12/2005, varejista de
produtos alimentares (mercadinho). Com isso, a Administração Tributária entendeu por alterar
de ofício a data de abertura dessa empresa, para 01/01/2005, para que as presentes exigências
fossem impostas contra essa pessoa jurídica.
O voto do Relator trouxe dois fundamentos cumulativos para declarar a nulidade
dos lançamentos tributários. No primeiro fundamento, o Relator acolhe o argumento de defesa
do recorrente, o qual propugna pela impossibilidade de realizar os lançamentos tributários na
pessoa jurídica do armarinho, pois se trata de pessoa distinta de quem teria auferido a renda, nos
seguintes termos (fls. 1410):
Se, na visão do Fisco, foram identificadas movimentações financeiras,
decorrentes de operações comerciais realizadas pela pessoa física, os
pretensos lançamentos de tributos deveriam ser realizados contra a
pessoa física, por equiparação à pessoa jurídica, jamais contra uma
empresa individual existente, mesmo que esta empresa pertença à pessoa
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

física em questão, por uma simples razão: tais operações não foram
realizadas por essa empresa individual. Os autos do processo comprovam
que as operações foram realizadas pela pessoa física do senhor Francisco
das Chagas Lima.
Dessa feita, deveria o doutro Fiscal ter agido como determina a lei, ou
seja, ter inscrito um CNPJ e vinculado ao Sr. Francisco das Chagas
Lima! A Recorrente não tem qualquer vinculação com as atividades ou
com os valores dela decorrentes depositados na conta do Sr. Francisco. A
recorrente tem como atividade principal um pequeno negócio de
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentares (mercadinho), conforme se verifica com a cópia do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, juntada à peça
impugnatória, portanto sem qualquer relação com os supostos negócios
listados pelo d. Fiscal como base do Auto de Infração em questão.
[...]
Ora, Ilustres Conselheiros, cm nenhum momento a recorrente afirmou
que em não sendo comprovada a origem dos depósitos não tinha o fiscal
fundamento em autuar o fiscalizado na condição equiparada à pessoa
jurídica. O que a recorrente afirmou, e permanece afirmando no presente
recurso, é que a lei possibilita que a fiscalização, no caso de não
demonstração da origem dos depósitos pela pessoa física a autue pelas
regras da pessoa jurídica, criando um CNPJ e não utilizando o CNPJ de
uma pessoa jurídica que não teve qualquer ligação com as atividades e
com os valores fiscalizados! Isso sim é um absurdo! Isso configura o erro
de sujeito passivo alegado e comprovado na presente preliminar, que
clama pelo reconhecimento administrativo evitando que seja a recorrente
obrigada a procurar o judiciário para ver reconhecida tamanha
impropriedade.
Verifico que o recorrente não contesta a prerrogativa da Administração Tributária
de efetuar de ofício a inserção do contribuinte no CNPJ, citando o artigo 150 do RIR/99 (Decreto
no 3.000/1999), o qual possui a seguinte redação:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda,
são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de
outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - omissis
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros
de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
Contudo, o recorrente defende que a Administração Tributária deveria ter feito
uma nova inscrição e não alterado a inscrição realizada espontaneamente após os fatos geradores
em tela. Para tanto, o recorrente defende que não pode haver confusão entre a empresa individual
“Francisco das Chagas Lima”, verdadeiro contribuinte, e a sua pessoa, “F. das Chagas Lima –
Louro do Apolônio”, quem nunca fez parte dos fatos geradores em tela.
Entendo que não assiste razão ao recorrente, primeiro porque não há a alegada
confusão de atividades, pois não há sobreposição temporal entre as atividades que geraram os
lançamentos tributários e as atividades do mercadinho, o qual sequer existia na época dos fatos.
Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, não era possível abrir uma nova
inscrição no CNPJ para as atividades de 2005, pois já existia uma empresa individual cadastrada
por Francisco das Chagas Lima e não é possível cadastrar mais de uma empresa individual para
a mesma pessoa física, pois a empresa individual não é pessoa jurídica, é apenas um registro no
CNPJ para que a pessoa física seja tributada como uma pessoa jurídica, quando exerce atividade
empresarial, nos termos do artigo 41 da Lei no 4.506/1964, verbis:
Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais
da emprêsa com personalidade jurídica de direito privado, seja qual fôr a
sua forma ou objeto, e das emprêsas individuais.
§ 1o São emprêsas individuais, para os efeitos desta lei:
a) omissis;
b) as pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer
atividade econômica, mediante venda a terceiros de bens ou serviços,
inclusive:
Portanto, a Administração Tributária não possuía alternativa para o procedimento
realizado, ou seja, antecipar de ofício a data do cadastro da empresa individual que deveria ser
tributada. Com isso, não procede a alegação de nulidade levantada. Saliente-se que esse
fundamento não foi acolhido pela maioria do Colegiado.
O Ilustre Relator também acolheu o argumento do recorrente pelo qual a
exigência tributária deveria ser realizada na pessoa física de Francisco das Chagas Lima, pois a
maior parte das receitas que deram ensejo aos depósitos bancários teria origem em atividade
rural, conforme o seguinte excerto (fls. 1418):
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.960 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000673/2009-16

Pelo exposto acima, seja pelas informações trazidas pelo IBAMA. seja
pelas declarações dos depositantes de valores mais expressivos, não resta
dúvida alguma de que o senhor Francisco das Chagas Lima pratica
atividade de produtor rural e dela decorreram parte significativa dos
valores depositados na conta corrente fiscalizada. Por conseguinte, está
devidamente comprovado que a Recorrente não praticou extração de
produtos florestais e tampouco comercializou os referidos produtos
agrícolas, tais como milho, garrote, estaca, ovelhas e vacas.
Dessa forma, se o Fisco entende que para tais atividades hão de ser
lançados os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, esses lançamentos teriam que ter sido realizados com os critérios
previstos na legislação vigente para as atividades de produtor rural
pessoa física, notadamente o previsto na Seção VII - Rendimentos da
Atividade Rural, do Regulamento do Imposto de Renda (artigos 57 a 67,
do RIR/99).
Verifico que a fiscalização investigou essa possibilidade, tendo realizado
diligência nesse sentido, inclusive oficiando órgãos público. Contudo, ao final, concluiu que o
contribuinte não comprovou que os depósitos bancários tinham origem em atividade rural.
Verifico, ainda, que o contribuinte não trouxe qualquer prova desse argumento na sua
impugnação nem no presente recurso voluntário.
Ademais, o recorrente afirma que “parte significativa” dos depósitos bancários
tem origem em atividade rural, ou seja, admite que parte desses depósitos tem outra origem.
Contudo, não segrega os depósitos oriundos da alegada atividade rural.
Com isso, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus legal de
comprovar a origem dos depósitos bancários, sequer na parte em que alega ser oriundo de
atividade rural, pelo que os lançamentos tributários, na forma em que foram realizados, eram a
única medida a ser tomada, por imposição legal.
Por fim, também entendo que esse argumento do recorrente não é apto para
fundamentar a declaração de nulidade dos lançamentos tributários, quando muito, dariam ensejo
à improcedência de parte das exigências tributárias realizadas.
Por tais razões, meu voto é no sentido de afastar a nulidade apontada no voto do
Ilustre Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1442
DF CARF MF
Original